Tribunal: TJDFT
Processo: 0714157-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RECONVENÇÃO. PANDEMIA. COVID-19. REVISÃO CONTRATUAL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. REJEIÇÃO. MÉRITO. LANCHONETES NO AEROPORTO DE BRASÍLIA. CESSÃO DE USO. MOVIMENTO AFETADO PELA PANDEMIA DE COVID-19. QUEDA NO FATURAMENTO. CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. CLÁUSULA CONTRATUAL. ISENÇÃO DE ENCARGOS EM RAZÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. TERMO INICIAL. INÍCIO DAS MEDIDAS SANITÁRIAS RESTRITITVAS. TERMO FINAL. FIM DAS MEDIDAS SANITÁRIAS. DÉBITOS ANTERIORES À PANDEMIA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURO GARANTIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO.
1. O juiz é o destinatário das provas. Nesse espeque, reputando ter condições de prolatar a sentença, pode o magistrado dispensá-las ou utilizar aquelas disponíveis nos autos, desde que apresente os fundamentos de sua decisão, a teor do artigo 371 da Lei Processual Civil e do artigo 93, inciso IX, da Constituição da República, máxime quando a questão de fundo é de direito. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
2. Não há que se falar em fixação do valor da causa conforme artigo 292, II, do CPC, quando o valor controvertido não é mensurável quando do ajuizamento da ação. Nesse caso, tratando-se de obrigação superior a um ano, o valor da causa deve ser equivalente à prestação anual, conforme art. 292, § 2o, do CPC.
3. O Código Civil disciplina que o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, entendendo-o como aquele fato necessário, cujos efeitos não se podia evitar ou impedir (art. 393).
4. Pela teoria da imprevisão, é possível a resolução do contrato ou sua revisão sempre que, durante a execução contratual, ocorrerem situações que, à época da celebração da avença, não eram previsíveis pelos contratantes e ocasionem onerosidade excessiva a uma das partes, com extrema vantagem à outra.
5. Por expressa disposição contratual, as partes serão consideradas adimplentes ou isentas de responsabilidade por quaisquer ônus ou obrigações perante à outra parte, nos termos do contrato, ou perante terceiros, por eventos de inadimplemento resultantes, direta ou indiretamente, de caso fortuito ou força maior.
6. Os pressupostos de incidência da teoria da imprevisão são: a) imprevisibilidade; b) a excepcionalidade da álea; c) o desequilíbrio entre as prestações.
7. O termo inicial do evento de caso fortuito ou de força maior, no caso, é a data em que decretadas as primeiras medidas sanitárias restritivas pelo governo local, e o termo final, consequentemente, a data da decretação do fim das referidas medidas.
8. A pretensão da parte autora de declarar inexigíveis débitos anteriores não pode prosperar, uma vez que não abarcados pela situação excepcional e imprevisível da pandemia, de modo que quedas anteriores no faturamento configuram mero risco ordinário do negócio.
9. A apresentação de garantia idônea não se confunde com o pagamento de quantia certa. Enquanto prestação acessória, a garantia pode ser admitida em diversas modalidades, como fiança bancária, fidejussória ou real. Assim, não há que se falar em inexigibilidade de prestação do seguro garantia enquanto perdurarem os efeitos da pandemia, sobretudo quando deveria ter sido prestada desde 2017.
10. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, os honorários devem ser distribuídos proporcionalmente à sucumbência de cada um, conforme art. 86 do CPC.
11. Apelação da parte autora conhecida, preliminares rejeitadas, e, no mérito, não provida. Apelação da ré conhecida e parcialmente provida.